Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713213-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARISMANN RAPOSO LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WARISMANN RAPOSO LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, no bojo do processo n. 0709344-18.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pelo agravante postulada, nos seguintes termos (ID 229942590, na origem): Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “a) O deferimento de LIMINAR, nos termos do art. 300 do CPC, para a LIMITAÇÃO dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do autor, apurados mês a mês, conforme os termos expostos anteriormente; b) Que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, como SERASA, SPC e similares, sob pena de multa a ser estipulada por Vossa Excelência; c) A expedição de ofício à fonte pagadora, para garantir o cumprimento da liminar concedida, assegurando a efetividade da decisão judicial; d) A cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), visando compelir o cumprimento da decisão. e) Em respeito do artigo 326 do CPC, caso não sejam concedidos os pedidos anteriores, que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais em descontos na conta; f) A suspensão temporária dos descontos nas contas bancárias da autora por 06 (seis) meses, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a limitação e/ou suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), situação não evidenciada nos autos, conforme documentos anexados nos Ids 213511225-213511227. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Assevero que a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa toada, o limite de desconto de 30% (trinta por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em R$ 600,00 (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por fim, ressalto que para evitar os efeitos da mora, é suficiente que a autora continue realizando o pagamento das prestações nos termos contratados, sendo descabida a alteração da cobrança, a fim que o cumprimento da obrigação ocorra mediante boleto, uma vez que tal modificação depende da aquiescência da parte contrária. Por essas razões, INDEFIRO OS PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. [...] Nas razões do recurso (ID 70537541), a parte agravante pretende a concessão da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão de todos os pagamentos ou a restrição dos descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante em 30% do salário líquido; bem como a fim de que seja determinado que os agravados se abstenham de cadastrar o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, no limite de 30 dias. Aduz, em síntese, que está em situação de superendividamento, com 74% de sua renda comprometida com descontos de empréstimos consignados e pessoais. Afirma que procurou os bancos agravados para renegociar as dívidas administrativamente, porém os bancos não lhe ofereceram uma solução eficiente, apenas uma renegociação das dívidas com juros ainda abusivos. Diante disso, buscou guarida junto ao Judiciário, a fim de que os descontos em favor dos bancos sejam limitados ao patamar de 30% de sua renda líquida, garantindo-lhe o mínimo indispensável à sua sobrevivência. Sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada na narrativa dos fatos e no robusto contexto probatório que acompanha a exordial, incluindo documentos que comprovam a situação de superendividamento. Destaca que os descontos efetuados pelas instituições são muito superiores ao limite firmado pelo STJ, que estabelece que o valor a ser descontado não ultrapasse 30% da remuneração mensal do servidor. Argumenta que autorizar a manutenção dos descontos no patamar de 74% dos vencimentos compromete a dignidade e a subsistência pessoal do agravante, vedando-lhe o acesso ao mínimo existencial. Afirma que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é notório, pois está sendo descontado montante de rendimentos mensais de forma indevida, restando renda insuficiente para as suas necessidades mais básicas. Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Ausente o preparo. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, embora o agravante aduza que estaria havendo descontos superiores ao patamar de 74% em decorrência de empréstimos consignados e comuns, analisado o contracheque na origem não desponta ter havido inobservância do limite da margem consignável, razão pela qual descabida a concessão da liminar para o efeito de limitar os empréstimos consignados. Por outro lado, no que diz respeito aos empréstimos comuns, o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, catalogado como Tema 1085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Assim, em que pese admissível a revogação da autorização, antes dada pelo mutuário para permitir o desconto automático em conta corrente, é inaplicável, quanto aos empréstimos bancários comuns, a limitação de 30% prevista para os consignados. Nesse contexto, não desponta, em cognição sumária, haver ato ilícito praticado pelos agravados, de modo a justificar a atuação do Poder Judiciário no presente momento. Mostra-se necessária a dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, para exame da pretensão do agravante. Ademais, trata-se de processo de repactuação de dívidas, sendo imperioso que se adote o procedimento prescrito na Lei (Arts. 104-A e seguintes do CDC). Nesse cenário, deve ser prestigiada, por ora, a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator